Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRÓTESE. BIPAP. PACIENTE PORTADOR DISTROFIA DE CINTURAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRIORIDADE CLÍNICA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ENUNCIADO 93. JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para: “determinar ao réu que forneça à parte autora o equipamento BPAP sob mascara oronasal, nos termos do relatório médico, observada a ordem de cadastramento e de acordo com os critérios de prioridade clínica, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação.”. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma ser portadora de Insuficiência Respiratória Crônica, Distrofia de Cinturas, o que gera insuficiência respiratória crônica. Aduz que o relatório médico informa a urgência médica, sob risco de óbito. Requer, em sede de tutela recursal, o estabelecimento de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Confirmada no julgamento do mérito.
3. O recorrido em contrarrazões, afirma que os critérios clínicos de regulação devem ser respeitados. Aduz que o equipamento será entregue, mas obedecendo aos critérios clínicos de regulação e, ainda, ao perfil de complexidade do quadro da paciente. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 53491515, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, bem como, concedeu a antecipação da tutela recursal para: “determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, um APARELHO BIPAP, ST (ASSISTIDO CONTROLADO), COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNA E/OU NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO, SOB A MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica (ID 53086122), na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, interpôs Agravo Interno informando que o Estado irá atender a todos os cidadãos, nos termos dos protocolos estabelecidos, em nome dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Afirma que a multa diária fixada mostra-se desproporcional. Requer o afastamento da multa.
6. O Ministério Público oficiou pela rejeição do pedido constante no Agravo Interno, ID 54095872.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 53086122, informa que a recorrente apresenta quadro de insuficiência respiratória crônica, relacionado doença neuromuscular - Distrofia Muscular de Cinturas, devendo utilizar o aparelho BPAP - S/T (assistido controlado), sob máscara oronasal, sob o risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito, equipamento disponibilizado pela ANVISA em 14/04/2022.
10. A Secretaria de Saúde/DF, informa que o material solicitado se encontra indisponível no momento e que está em andamento processo licitatório regular, SEI no 00060-00594230/2021-46. Sendo que até a presente data, ou seja, mais de 03 (três) anos, não há conclusão do processo licitatório.
11. O Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para a realização de tratamentos. Vejamos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
12. Não há demonstração de omissão do Estado, ou seja, o que existe é um sistema que está precário, desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, o Estado não pode, eternamente, estar tomando providências, sem informar uma data, uma previsão para aquisição da prótese.
13. Não se está questionando o direito público subjetivo da recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88, mas o precaríssimo sistema de saúde distrital, concordo com a sentença ao afirmar que o recorrido deverá fornecer à recorrente o aparelho BPAP - S/T (assistido controlado), nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Acrescento, no entanto, o prazo para atendimento, da demanda. O recorrido limitou-se a informar que foi aberto processo de aquisição, que pelo número do processo deve ter sido aberto no ano de 2021, porém, não informaram o andamento do processo ou uma previsão para conclusão. Os cidadãos não podem ficar sem uma resposta.
14. A multa arbitrada independe de requerimento da parte, podendo ser modificada a qualquer tempo e grau de jurisdição, seja para aumentar ou diminuir o valor ou, ainda, para suprimi-la, constituindo a multa tão somente meio de persuasão, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, no menor espaço de tempo possível.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para incluir o prazo, nos termos da decisão ID 53491515, para: “determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, um APARELHO BIPAP, ST (ASSISTIDO CONTROLADO), COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNA E/OU NOBREAK E UMIDIFICADOR AQUECIDO, SOB A MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica (ID 53086122), na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Devendo a data para cumprimento ser contada desde a decisão.
16. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão ID 3491515 mantida.
17. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
18. Providencie a Secretaria a regularização do polo ativo da demanda, eis que houve inversão no nome das partes.